Tribunal: STF
Processo: MS 39671
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Aide Miranda Rodrigues da Silva formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que negou provimento ao recurso administrativo interposto em face de decisão monocrática que julgara improcedente o pedido e determinara o arquivamento do Procedimento de Controle Administrativo n. 0006966-37.2022.2.00.0000.

Segundo narra, é titular da serventia de Registro Civil das Pessoas Naturais de Juatuba/MG, para a qual foi nomeada por Portaria datada de 30.10.1974, tendo iniciado o exercício em 2.11.1974. Relata que, posteriormente, em 3.3.1994, teria obtido delegação efetiva do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Juatuba/MG, então vinculado à Comarca de Mateus Leme/MG. 

Sustenta que, por ter ingressado na atividade antes da promulgação da Constituição de 1988, sua situação jurídica foi reconhecida como delegação constitucional, devendo ser preservada à luz do princípio da segurança jurídica e da garantia do direito adquirido prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, circunstância que, segundo afirma, lhe assegura tratamento equivalente ao conferido aos delegatários investidos por concurso público após a Constituição de 1988.

No plano normativo estadual, relata que a Lei Complementar n. 59/2001, que dispõe sobre a organização e divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais, foi alterada pela Lei Complementar n. 166/2022. Segundo afirma, essa alteração passou a prever regras mais detalhadas acerca da acumulação dos serviços notariais e de registro, especialmente nas comarcas de primeira entrância, estabelecendo, em sua interpretação, a concentração dos serviços extrajudiciais em dois blocos: o primeiro reunindo o 1º Tabelionato de Notas, o 2º Tabelionato de Notas, o Registro Civil das Pessoas Naturais (com atribuição para interdições e tutelas) e o Tabelionato de Protesto de Títulos; e o segundo reunindo o Registro de Imóveis e o Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Acrescenta que a Resolução n. 1.011/2022 do TJMG teria regulamentado esse regime de organização.

Alega que, na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais editou a Resolução n. 1.008/2022, que autorizou a instalação da Comarca de Juatuba/MG. Sustenta que, nos termos desse ato normativo, foram automaticamente criados os serviços notariais e de registro da nova comarca. Destaca, em especial, o art. 3º, §§ 1º a 3º, da referida resolução, que teria assegurado à impetrante a continuidade na titularidade do Registro Civil das Pessoas Naturais, mas vedado, a partir da efetiva instalação dos tabelionatos de notas criados na comarca, o exercício de atividades notariais, tais como lavratura de escrituras, atas notariais, reconhecimentos de firma e autenticações.

Ressalta que o mesmo dispositivo teria facultado aos delegatários da Comarca de Mateus Leme/MG, titulares do Registro de Imóveis, do Tabelionato de Protesto de Títulos e do Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas, a possibilidade de optar pelo serviço congênere na nova comarca de Juatuba, com posterior outorga da delegação.

A partir desse conjunto normativo, relata terem sido editados atos administrativos subsequentes, entre os quais menciona: (i) a Portaria n. 5.770/PR/2022, por meio da qual foi outorgada delegação de serviço notarial e de registro na Comarca de Juatuba/MG, incluindo a outorga do Tabelionato de Protesto de Títulos ao delegatário Paulo Ricardo Grissi; (ii) o Aviso n. 84/CGJ/2022, da Corregedoria-Geral de Justiça, que divulgou a lista e os procedimentos de acumulação das serventias na comarca, prevendo, inclusive, a acumulação do 1º e do 2º Tabelionatos de Notas ao Tabelionato de Protesto de Títulos; e (iii) a Portaria n. 02/2022 da Direção do Foro da Comarca de Juatuba/MG, a qual determinou que, a partir de 29.9.2022, o 1º e o 2º Tabelionatos de Notas passariam a funcionar acumulados ao Tabelionato de Protesto de Títulos, ao passo que a impetrante deixaria de exercer funções notariais.

Inconformada com tais medidas, afirma ter provocado o Conselho Nacional de Justiça por meio do PCA n. 0006966-37.2022.2.00.0000, no qual sustentou ter sido preterida em razão de supostas irregularidades na definição das regras de acumulação das serventias por ocasião da criação e instalação da Comarca de Juatuba/MG. 

Alega, ainda, que os atos administrativos questionados teriam sido praticados sem a prévia declaração formal de vacância das serventias envolvidas e que o mecanismo de opção conferido a delegatários da Comarca de Mateus Leme/MG teria, na prática, resultado na outorga direta de delegações sem a realização de concurso público, em afronta ao art. 236 da CF/88.

Relata que, no curso do PCA, foi inicialmente concedida medida liminar. Posteriormente, contudo, essa decisão teria sido revogada sob o fundamento da superveniência de fatos novos, consistentes na efetiva instalação dos tabelionatos na Comarca de Juatuba/MG e na realização de investimentos financeiros pelo novo delegatário já em exercício.

Informa que, ao final, o Relator do expediente julgou improcedente o pedido e determinou o arquivamento do procedimento. Interposto recurso administrativo, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça negou-lhe provimento.

Sustenta que o acórdão do CNJ teria se fundamentado equivocadamente na alegada ausência de dialeticidade recursal, na aplicação do Enunciado Administrativo nº 17 do Conselho Nacional de Justiça e no reconhecimento da regularidade dos atos normativos impugnados.

Frisa que sua situação jurídica deve ser analisada à luz da chamada delegação constitucional, uma vez que ingressou na atividade notarial e registral antes da promulgação da Constituição de 1988 e não poderia ser preterida em favor de delegatários concursados provenientes de outra comarca.

Aduz que os atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais teriam violado o princípio da legalidade, pois teriam desconsiderado o regime de acumulação previsto na Lei Complementar n. 59/2001, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar n. 166/2022, bem como na regulamentação administrativa correspondente.

 Segundo afirma, a criação de arranjo diverso daquele estabelecido na legislação estadual teria resultado na retirada das atribuições notariais que exercia há décadas, com a separação do Registro Civil das Pessoas Naturais do bloco de serviços notariais, o que, além de contrariar o modelo de organização previsto na legislação estadual, teria provocado significativa redução da arrecadação da serventia, tradicionalmente marcada pelo elevado volume de atos gratuitos.

Acrescenta que, em hipóteses de desmembramento ou reorganização de serventias extrajudiciais decorrentes de ato estatal, deve-se assegurar ao titular afetado a possibilidade de permanecer na unidade originária ou optar por uma das novas delegações criadas, como forma de evitar prejuízos decorrentes da reorganização administrativa, prerrogativa que entende decorrer, inclusive, do art. 29 da Lei n. 8.935/1994.

Requer, ao final:

a) CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR INALDITA ALTERA PARTE para SUSPENDER os efeitos do Acórdão do Conselho Nacional de Justiça de ID 5443270, proferido nos autos do Procedimento de Controle Administrativo de nº 0006966-37.2022.2.00.0000 que chancelou os atos ilegais e irregulares do TJMG, a saber: (a) os § 1º, 2º e 3º do art. 3º da Resolução nº 1008/2022; (b) o inciso II, do art. 1º da Portaria nº 5770/PR/2022; (c) o inciso I, alínea b, inciso II, inciso III, inciso IV e inciso V do Aviso nº 84/CGJ/2022 e (d) os arts. 1º, 2º, 3º e 4º da Portaria da Direção do Foro nº 02/2022 – TJMG 1ª/JTB – Comarca/JTB – Direção do Foro, mantendo-se a serventia da requerente na Comarca de Juatuba/MG, acumulando serviços extrajudiciais, notadamente o notarial, conforme momento anterior ao da edição dos atos impugnados, pelo menos até o julgamento definitivo do mérito;
b) ao final, seja CONCEDIDA A SEGURANÇA do presente writ para determinar a ANULAÇÃO do aludido Acórdão do CNJ, reconhecendo a titularidade em favor da impetrante da unidade que concentra os serviços extrajudiciais do 1º Tabelionato de Notas, do 2º Tabelionato de Notas, do Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas e do Tabelionato de Protesto da Comarca de Juatuba/MG, ou, na pior das hipóteses, a regularização do seguinte modo: (1) manutenção dos serviços notariais pela impetrante em caráter de interinidade, até a chegada do novo delegatário; (2) declaração de vacância das serventias da Comarca de Juatuba/MG em ato público; (3) direcionamento das serventias para concurso público de remoção ou concurso público de provas e títulos para novos delegatários; 
c) condenar os impetrados ao pagamento das custas processuais iniciais e finais.

Foram apresentadas informações (eDoc 25).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança, em parecer cuja ementa transcrevo (eDoc 28):

Mandado de segurança. Direito Constitucional e Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. Acumulação de serventias extrajudiciais. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Nos termos da Resolução 1011/2022 e da Lei Complementar nº 59/2001, a acumulação deve recair sobre o titular com mais tempo na titularidade na sede Comarca de origem, no caso, a Comarca de Mateus Leme/MG. Inexistência de irregularidade nas acumulações realizadas. O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNJ no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas. Controle dos atos do CNJ pelo STF limitado às seguintes hipóteses: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Ato impugnado devidamente motivado. Ausência de ilegalidade ou teratologia. Inexistência de direito líquido e certo a ser garantido pela via mandamental. Inocorrência das hipóteses que autorizam a revisão do ato por essa Suprema Corte. Parecer pela denegação da segurança.

É o relatório. Decido.

2 . Reputo que a segurança deve ser denegada.

Nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica venha a sofrer violação ou tenha justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for, independentemente das funções que exerça.

Assim, a impetração é cabível quando demonstrada, mediante prova pré-constituída, a existência de direito líquido e certo violado por ato de autoridade ou de quem lhe faça as vezes.

No que concerne especificamente à atuação do Conselho Nacional de Justiça, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que o controle judicial somente se justifica quando constatadas (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do órgão de fiscalização ou (iii) ilegalidade ou flagrante falta de razoabilidade no ato impugnado.

Nesse sentido, entre outros precedentes, confiram-se: MS 39.283 AgR, Primeira Turma, rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.11.2023; MS 36.070 AgR, Segunda Turma, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 6.3.2020; MS 33.340 AgR, Segunda Turma, rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3.6.2015.

A organização dos serviços notariais e de registro também se insere no âmbito da autonomia administrativa constitucionalmente assegurada aos tribunais. Nos termos do art. 96, I, “b”, da Constituição da República, compete privativamente aos tribunais organizar suas secretarias e serviços auxiliares, o que abrange a disciplina administrativa das serventias extrajudiciais vinculadas ao respectivo Poder Judiciário.

Nesse contexto, a definição de regras relativas à instalação de novas comarcas, bem como à organização e à acumulação provisória de serviços notariais e registrais, constitui matéria típica de gestão administrativa do sistema extrajudicial, sujeita ao controle do Conselho Nacional de Justiça e apenas excepcionalmente passível de revisão por esta Suprema Corte.

O pronunciamento impugnado nesta ação mandamental foi assim resumido (eDoc 7):

RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TJMG. ACUMULAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. DESMEMBRAMENTO. CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA COMARCA. PRETENSÃO DE PERMANÊNCIA EM TITULARIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NATUREZA INDIVIDUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 
1. Recurso administrativo no procedimento de controle administrativo no qual se objetiva reforma da decisão monocrática que julgou manifestamente improcedente o pedido, por se pretender a anulação dos §§ 1º, 2º e 3º do art. 3º da Resolução nº 1008/2022; o inciso II, do art. 1º da Portaria nº 5770/PR/2022; o inciso I, alínea b, inciso II, inciso III, inciso IV e inciso V do Aviso nº 84/CGJ/2022 e os arts. 1º, 2º, 3º e 4º da Portaria da Direção do Foro nº 02/2022 – TJMG 1ª/JTB – Comarca/JTB – Direção do Foro, a fim de se determinar a titularidade em favor da recorrente da unidade que concentra os serviços extrajudiciais do 1º Tabelionato de Notas, do 2º Tabelionato de Notas, do Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas e do Tabelionato de Protesto da Comarca de Juatuba/MG. 
2. O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais estejam associadas à decisão recorrida e ataquem, motivadamente, seus fundamentos, o que não acontece no presente caso. 
3. A mera repetição de argumentos já expostos na inicial e refutados na decisão monocrática não autoriza a reforma do julgado. 
4. A atuação do CNJ não se coaduna com o julgamento de questões de natureza meramente individuais (Enunciado Administrativo CNJ nº 17). 
5. Recurso a que se nega provimento

Passo ao exame do feito.

2.1 Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça e limites do controle jurisdicional exercido pelo Supremo Tribunal Federal

No caso em exame, o ato apontado como coator consiste em acórdão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça que negou provimento ao recurso administrativo interposto pela ora impetrante no âmbito do Procedimento de Controle Administrativo n. 0006966-37.2022.2.00.0000.

Da leitura do referido pronunciamento, verifica-se que o órgão de fiscalização limitou-se a apreciar a legalidade dos atos administrativos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no processo de criação e instalação da Comarca de Juatuba/MG, concluindo pela regularidade das medidas adotadas e pela improcedência da pretensão deduzida, liminarmente.

Não se constata, portanto, a prática de ato inovador ou autônomo por parte do CNJ apto a modificar a situação jurídica da impetrante, mas apenas a manutenção dos atos administrativos originariamente praticados pelo tribunal requerido. Trata-se, assim, de típica deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça.

A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que decisões dessa natureza, que apenas confirmam atos administrativos previamente praticados por outros órgãos do Poder Judiciário, não configuram ato autônomo do CNJ suscetível de controle pela via do mandado de segurança originário, porquanto não há, nesse contexto, atuação inovadora do Conselho capaz de caracterizar lesão direta a direito líquido e certo.

Nesse sentido:

Agravo regimental em mandado de segurança. Ato unipessoal de Corregedor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de não conhecimento de agravo interno. Intempestividade e ausência de comprovação de recolhimento de sanção imposta por abuso do direito de recorrer. Alegação de usurpação de competência do Plenário do CNJ. Pretensão de se revisar ato do CNJ. Deliberação negativa. Fundamentos não infirmados. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 
[...][
2. Consoante assentado no decisum, com suporte em sólidos precedentes da Corte Suprema, “[o] pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal” (MS nº 27.712/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 1º/9/11). 
3. In casu, o ato concreto praticado pelo CNJ relativamente ao impetrante consiste em deliberação negativa, não tendo o condão de determinar, ordenar, invalidar, substituir ou suprir atos ou omissões eventualmente imputáveis a tribunal local. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(MS 40.572 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.11.2025 - grifei)

Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental na ação originária. Embargos de Declaração. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Competência do Supremo Tribunal Federal (STF). Rejeição dos Embargos. Pedido Rejeitado. 
I. Caso em exame 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a penalidade de disponibilidade imposta ao requerente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, entendendo pela incompetência do STF para rever a decisão do CNJ, por se tratar de deliberação negativa. 
2. O embargante busca a modificação do acórdão, sustentando a necessidade de remessa dos autos a juízo competente. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido é omisso, contraditório, obscuro ou apresenta erro material, justificando a interposição de embargos de declaração, e se o STF possui competência para rever decisões negativas do CNJ. 
III. Razões de decidir 
4. Não se verifica a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 
5. O STF entende que não possui competência para rever decisões negativas do CNJ no exercício de suas atribuições constitucionais. A competência originária do STF para ações contra decisões do CNJ se limita às decisões positivas, conforme jurisprudência consolidada. 
6. A jurisprudência do STF reforça que atos praticados pelo CNJ no exercício de sua competência constitucional (artigo 103-B, § 4º, da CF) não estão sujeitos a revisão por instâncias inferiores. A revisão por instâncias diversas do STF seria incongruente com a arquitetura constitucional do controle judicial dos atos do CNJ. 
IV. Dispositivo e tese 
7. Embargos de declaração rejeitados.
(AO 2.855 AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 4.4.2025 - grifei)

Cumpre registrar, ainda, que o parecer da Procuradoria-Geral da República, em consonância com esse entendimento, consignou expressamente tratar-se de hipótese de deliberação negativa do CNJ, ressaltando que o Supremo Tribunal Federal não pode atuar como instância revisora dessas decisões administrativas e concluindo, por essa razão, pela denegação da segurança (eDoc 27).

Além disso, o próprio acórdão impugnado consignou que a pretensão deduzida possui natureza estritamente individual, circunstância que, nos termos do Enunciado Administrativo n. 17 do Conselho Nacional de Justiça, afasta a atuação daquele órgão no âmbito do procedimento de controle administrativo. De acordo com o referido enunciado, o controle exercido pelo CNJ não se destina à apreciação de pretensões meramente individuais, mas à tutela da regularidade administrativa do Poder Judiciário em perspectiva institucional. Nesse sentido, veja-se decisão monocrática por mim proferida no MS 39.718, DJe 3.9.2024.

Ademais, conforme já afirmado, o controle jurisdicional exercido por esta Suprema Corte sobre os atos do CNJ possui caráter estritamente excepcional.

No caso concreto, o pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça encontra-se devidamente fundamentado, tendo examinado as alegações formuladas pela requerente à luz da legislação aplicável, em especial das disposições constantes da Lei Complementar estadual n. 59/2001, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar estadual n. 166/2022, bem como dos atos normativos editados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no processo de criação e instalação da Comarca de Juatuba/MG, entre os quais se destacam a Resolução n. 1008/2022, a Resolução n. 1011/2022, a Portaria n. 5.770/PR/2022, o Aviso n. 84/CGJ/2022 e a Portaria da Direção do Foro n. 02/2022.

Nesse contexto, inexistindo demonstração de violação ao devido processo legal, de extrapolação das competências constitucionalmente atribuídas ao Conselho Nacional de Justiça ou de ilegalidade manifesta no ato impugnado, não se revela possível a revisão da decisão administrativa proferida pelo CNJ na presente via mandamental.

2.2 Aplicação indevida do princípio da dialeticidade recursal

Sustenta a impetrante que o acórdão do Conselho Nacional de Justiça teria aplicado indevidamente o princípio da dialeticidade recursal ao negar provimento ao recurso administrativo.

Esse princípio exige que o recorrente apresente razões capazes de demonstrar o desacerto da decisão impugnada, enfrentando especificamente seus fundamentos determinantes. Trata-se de regra elementar do sistema recursal, aplicável também aos procedimentos administrativos, porquanto delimita o objeto da devolução ao órgão julgador.

No caso, a decisão colegiada registrou que o recurso administrativo interposto pela ora impetrante limitou-se, em grande medida, à reprodução dos argumentos já deduzidos na petição inicial do procedimento administrativo, sem impugnar especificamente os fundamentos adotados na decisão monocrática que julgara improcedente o pedido (eDoc 7, p. 17-19).

Com efeito, da comparação entre a decisão proferida em 16.10.2023 (eDoc 11, p. 198-220) – que julgou “manifestamente improcedente o pedido”, determinando o arquivamento liminar – e o recurso administrativo interposto pela requerente (eDoc 11, p. 252-278), verifica-se que as razões recursais não enfrentam a tese central do pronunciamento monocrático relativa à limitação da atuação do CNJ às questões de interesse geral. Tampouco apresentam refutação específica à interpretação jurídica adotada na decisão quanto ao art. 6º, § 7º, da LC n. 59/2001 (preferência do delegatário da comarca de origem). A argumentação recursal restringe-se à reafirmação das teses constantes da petição inicial quanto à alegada ilegalidade da criação e da acumulação das serventias.

Não se verifica, portanto, a ilegalidade apontada.

Também não há falar em nulidade. Isso porque a decisão impugnada transcreveu a decisão recorrida e, após aplicar o princípio da dialeticidade recursal, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática recorrida.

Passo, assim, ao exame das demais alegações da impetração. Ainda que superados os fundamentos constantes dos itens anteriores, no mérito melhor sorte não socorre a impetrante.

2.3 Reconhecimento da condição delegatária em razão do ingresso na atividade antes da CF/88

A autora sustenta que ingressou na atividade notarial e registral antes da promulgação da Constituição de 1988 e que tal fato configuraria hipótese de chamada “delegação constitucional”, situação que lhe garantiria tratamento equivalente ao conferido aos delegatários investidos mediante concurso público.

Ainda que se reconheça a regularidade da situação funcional da impetrante enquanto titular de delegação extrajudicial anteriormente à Constituição de 1988, concernente à Serventia Extrajudicial do Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais de Juatuba/MG, tal circunstância não lhe confere direito subjetivo à manutenção de determinada configuração administrativa das serventias que vinha cumulando.

Com efeito, o art. 236 da Constituição Federal estabelece que os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, mediante concurso público. O regime constitucional dos serviços extrajudiciais, contudo, não impede a reorganização administrativa das serventias em decorrência da criação ou da instalação de novas comarcas.

No caso concreto, a impetrante teve assegurada a continuidade no exercício da delegação do Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais de Juatuba/MG, cuja titularidade já detinha. Não houve qualquer ato de desconstituição de sua delegação originária. As atribuições notariais anteriormente exercidas de tabelionato de notas decorriam da acumulação histórica da serventia e foram destacadas em razão da reorganização administrativa promovida com a instalação da nova comarca, que implicou a criação de unidades extrajudiciais próprias para o exercício dessas atividades.

Assim, a condição de delegatária anterior à Constituição de 1988 não constitui fundamento jurídico apto a assegurar direito à manutenção da acumulação permanente de outras atribuições notariais ou registrais.

2.4 Ilegalidade na reorganização das serventias com a criação da Comarca de Juatuba/MG

Sustenta-se na petição inicial que a reorganização das serventias extrajudiciais decorrente da instalação da Comarca de Juatuba/MG teria ocorrido em desconformidade com a legislação estadual.

A alegação não procede.

Nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei Complementar estadual n. 59/2001, instalada a comarca e especificados os seus distritos judiciários, ficam automaticamente criados os respectivos serviços notariais e de registro.

O § 5º do mesmo dispositivo estabelece quais serviços devem existir na sede da comarca, entre eles dois Tabelionatos de Notas, um Registro Civil das Pessoas Naturais, um Registro de Imóveis, um Tabelionato de Protesto de Títulos e um Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas.

Além disso, o § 6º do referido artigo prevê expressamente que tais serviços poderão ser acumulados no momento da instalação da comarca, observados os critérios definidos na legislação estadual.

No caso dos autos, a criação e instalação da Comarca de Juatuba/MG foram autorizadas pela Resolução n. 1.008/2022 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que regulamentou a organização das serventias extrajudiciais da nova unidade jurisdicional.

Dessa forma, os atos administrativos impugnados decorrem diretamente da aplicação da legislação estadual que disciplina a organização judiciária e os serviços notariais e de registro, não se evidenciando ilegalidade na reorganização administrativa promovida.

2.5 Violação ao modelo de acumulação de serviços previsto na legislação estadual

Sustenta a impetrante que os atos administrativos editados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais teriam violado o modelo de acumulação de serviços notariais e de registro previsto na legislação estadual.

O argumento não merece prosperar.

A organização das serventias extrajudiciais no Estado de Minas Gerais encontra disciplina na Lei Complementar estadual n. 59/2001, alterada pela Lei Complementar estadual n. 166/2022, que passou a prever regras específicas sobre a acumulação de serviços notariais e de registro nas comarcas do Estado.

À luz desse regime jurídico, a instalação da Comarca de Juatuba/MG foi acompanhada da edição de atos administrativos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que disciplinaram a criação e a acumulação provisória das serventias extrajudiciais.

Em cumprimento a essa disciplina normativa, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais editou a Resolução n. 1.011/2022, regulamentando a forma de acumulação das serventias extrajudiciais nas comarcas de primeira entrância, prevendo a concentração dos serviços em unidades específicas.

No caso concreto, conforme registrado nos autos administrativos, a comarca de origem é Mateus Leme/MG, e não Juatuba/MG.

Assim, os atos administrativos questionados — entre os quais a Resolução n. 1.008/2022, o Aviso n. 84/CGJ/2022 e a Portaria n. 5770/PR/2022 — não representam inovação arbitrária na organização das serventias, mas mera concretização das regras estabelecidas na legislação estadual e na regulamentação administrativa editada pelo próprio Tribunal de Justiça.

Não se evidencia, portanto, qualquer afronta ao modelo legal de acumulação de serviços.

2.6 Preterição da impetrante na definição das acumulações das serventias da nova comarca

A impetrante afirma ter sido preterida na definição da titularidade das unidades extrajudiciais organizadas por ocasião da instalação da Comarca de Juatuba/MG, sustentando que seria a delegatária com maior tempo de titularidade na localidade.

A alegação, contudo, não encontra amparo na legislação aplicável.

Conforme expressamente dispõe o art. 6º, §7º, da Lei Complementar estadual n. 59/2001, nos casos de desmembramento ou instalação de nova comarca, havendo acumulação de serviços, a preferência de opção recairá sobre o delegatário com maior tempo de titularidade na sede da comarca de origem.

No caso concreto, conforme consignado nos autos administrativos, o Município de Juatuba integrava anteriormente a Comarca de Mateus Leme/MG, sendo esta, portanto, a comarca de origem para fins de aplicação do referido critério legal.

Assim, a preferência prevista na legislação estadual deveria ser aferida com base na titularidade existente na sede da Comarca de Mateus Leme/MG, e não na antiguidade da delegação exercida no distrito de Juatuba.

Nesse contexto, concluiu o Conselho Nacional de Justiça que não houve preterição da impetrante, uma vez que os critérios utilizados pelo Tribunal de Justiça observaram a disciplina estabelecida na legislação estadual.

2.7 Ilegalidade no mecanismo de opção conferido a delegatários da Comarca de Mateus Leme/MG

A análise dos autos evidencia que o mecanismo de opção decorreu diretamente de previsão normativa expressa, não se sustentando a alegação da impetrante de que o procedimento que permitiu aos delegatários da Comarca de Mateus Leme/MG optar pelas serventias criadas na nova comarca teria sido ilegal